Tribunal: TJSP
Processo: 2028628-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. Decisão que indeferiu requerimento para citação por carta e determinou o recolhimento das despesas para citação por Oficial de Justiça. Inconformismo do exequente. Acolhimento. CITAÇÃO VIA POSTAL. Admissibilidade. Não há vedação legal á citação por correios para a ação de execução. Vedação expressa no antigo CPC não albergada no Código vigente.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. Decisão que indeferiu requerimento para citação por carta e determinou o recolhimento das despesas para citação por Oficial de Justiça. Inconformismo do exequente. Acolhimento. CITAÇÃO VIA POSTAL. Admissibilidade. Não há vedação legal á citação por correios para a ação de execução. Vedação expressa no antigo CPC não albergada no Código vigente. Modalidade não incompatível com a regra do artigo 830, do CPC, que autoriza o arresto de bens pelo Oficial. Medida possível, caso frustrada a citação postal. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.